Tribunal: TJMT
Processo: 1064773-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064773-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NERIANE PEREIRA DIAS - CPF: 029.117.221-08 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1064773-85.2022.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
NERIANE PEREIRA DIAS

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA VÉSPERA DE FERIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vedação legal da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito em véspera de feriado (art. 359 da Resolução no 1000/2021 da Aneel).

Caracterizada a falha na prestação de serviço da concessionária.

Sentença reformada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que apesar de estar em débito com a recorrida a suspensão da energia em sua residência ocorreu no dia 01/11/2022 – véspera de feriado, o que é vedado pela Lei Federal n.o 14.015/2020

e art. 359 da Resolução no 1000/2021 da Aneel.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a ré ao

pagamento de indenização por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimada (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões (id.

171086187), alegando a necessidade de manutenção da sentença.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Da analise dos autos, verifica-se que a parte autora é titular da Unidade Consumidora de no
6/265776-5
, e por estar em débito com a fatura do mês de
setembro/2022
, teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência no dia
01/11/2022
, às
15h:16min
.

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré efetuou a suspensão do fornecimento de energia na véspera de feriado (02/11/2022 - finados), portanto, não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 359, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que veda expressamente a suspensão dos serviços às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Ademais, a recorrente admitiu a ocorrência do corte de energia, na data informada pela parte autora (01/11/2022), alegando que realizou o restabelecimento dentro do prazo de 24 horas, após o pagamento da fatura (02/11/2022), ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS -
Indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica em véspera de feriado - Falha na prestação do serviço - Dano moral caracterizado
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar o cancelamento definitivo da cobrança de taxa de religação, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 - RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10017794520218260322 SP 1001779-45.2021.8.26.0322, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 02/03/2023, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)
(grifei)

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de serviço adequado aos usuários, conceituado como “
o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
”.

Assim, em razão do corte ter ocorrido em véspera de feriado, indevida a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte reclamante, o que é suficiente para evidenciar a lesão à personalidade, por privar a autora de serviço imprescindível à satisfação de necessidades do indivíduo, sendo razoável fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023